Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), NILDES AMARAL DA SILVA - CPF: 883.987.061-04 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), LILIAN FILOMENA DA SILVA - CPF: 483.366.101-20 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO SOB COAÇÃO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO – PERIGO DE DANO EVIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Observa-se dos fatos e argumentos narrados nos autos, que a pretensão da parte agravante, nos autos do cumprimento de sentença, é oriunda de acordo judicial, porém, sob a pecha de ter sido antecedido de possível prática de coação em face da agravada.

III - Não se verifica o risco de perigo de irreversibilidade da medida, tendo em consta que, após resolvida a questão, na hipótese de eventual improcedência da lide, a parte poderá continuar o cumprimento de sentença, sem que sofra qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILDES AMARAL DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Acordo Homologado Judicialmente de no 1004628-19.2020.811.0006, ajuizada em face de LILIAN FILOMENA DA SILVA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do título executivo judicial, bem como as obrigações de quaisquer pagamentos que deveriam ser efetuados pela agravada.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida é flagrantemente nula, seja por ter sido proferida por juízo incompetente, em ação inapropriada para o fim pretendido e, principalmente, por tomar como base premissa fática equivocada, consubstanciada na suposta coação da agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial, decorrente de acordo homologado judicialmente, bem como as obrigações de quaisquer pagamentos que deveriam ser efetuados pela agravada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar se houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso dos autos, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano, consubstanciado no prosseguimento da execução, com base em título executivo formado de forma ilícita.

Mais precisamente, observa-se dos fatos e argumentos narrados nos autos, que a pretensão da parte agravante decorre de acordo judicial, potencialmente inquinado de coação praticada contra a agravada.

Aliado a isso, não se verifica o risco de perigo de irreversibilidade da medida, tendo em consta que, após resolvida a questão, na hipótese de eventual improcedência da lide, a parte poderá retomar o cumprimento de sentença, sem que sofra qualquer prejuízo.

Assim, como cediço, na hipótese dos Autos não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020